Tribunal: TJDFT
Processo: 0751996-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ APLICÁVEL AO CASO. TEORIA DO RISCO-PROVEITO DO NEGÓCIO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autora alegou, em sede de contrarrazões, preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença. Cumpre destacar a impertinência da alegação da recorrida, uma vez que a peça recursal condiz com a matéria e detém razões suficientes a impugnar a decisão de mérito. Preliminar, arguida em contrarrazões, rejeitada.
2. Trata-se de recurso (ID36238668) interposto pela empresa ré contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$11.900,00, a título de danos materiais, R$1.289,68, referente aos danos emergentes, e R$3.000,00 de compensação por danos morais.
3. Nas razões recursais, alega que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, pois os fatos decorreram de culpa de terceiro. Aduz ocorrência de fortuito externo, caracterizado pela falta de segurança pública. Sustenta que o alegado evento é caso de exclusão de responsabilidade objetiva, porquanto a atividade de guarda de veículos é estranha às suas atividades comerciais. Aduz ausência de provas dos danos materiais e lucros cessantes. Alega inexistência de dano moral, ante a ausência de ofensa aos atributos da personalidade. Assevera que o valor fixado na sentença deve se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Na hipótese, restou incontroverso que o funcionário da empresa autora/recorrida foi vítima de furto no estacionamento do estabelecimento comercial da ré/recorrente. A controvérsia reside em apurar a responsabilidade da demandada pelo evento danoso narrado.
6. A Súmula no 130 do STJ dispõe que “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
7. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, de forma gratuita ou paga, responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos.
8. Tal entendimento fundamenta-se na teoria do risco-proveito do negócio (art. 927, parágrafo único, Código Civil) na qual a disponibilização do estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela, devendo, em troca dos benefícios indiretos que aufere, zelar pela segurança dos veículos dos consumidores e suportar os riscos inerentes à comodidade oferecida. (REsp 1426598/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017).
9. Desse modo, a situação não se amolda ao caso de fortuito externo, nem culpa exclusiva de terceiro. O furto praticado por terceiros dentro do estacionamento privativo do supermercado da parte ré/recorrente não caracteriza excludente de responsabilidade civil, por se tratar de violação ao dever de guarda, não se admitindo a isenção da responsabilidade sob a tese de que é dever do Estado prestar a segurança pública.
10. Assim, correta a sentença que condenou o supermercado réu/recorrente ao pagamento de indenização pelos danos materiais, no valor de R$11.900,00 (Nota fiscal - ID36238523, p. 2), decorrentes do furto da motocicleta ocorrido em seu estacionamento (Boletim de ocorrência – ID36238525 e Registro de ocorrência de sinistro - ID36238524).
11. Quanto aos danos emergentes, a sentença também não merece qualquer reparo, uma vez que a empresa autora/recorrida comprovou os valores despendidos com combustível para que seu funcionário se dirigisse ao trabalho com veículo próprio, conforme detalhadamente especificado (ID36238528). Logo, correta a fixação dos danos emergentes em R$1.289,68.
12. No tocante à indenização por danos morais vindicada, desnecessária se faz a prova do prejuízo, pois, na espécie, é presumível que uma pessoa vítima de furto em local no qual acreditava desfrutar de segurança, teve a sua órbita psíquica abalada, a gerar relevante angústia e a subtrair a sua tranquilidade (superados os meros aborrecimentos do cotidiano).
13. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante, devendo-se evitar o enriquecimento sem causa da vítima. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
14. Ademais, verifica-se não haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que a quantia arbitrada (R$3.000,00) é apta a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal vem consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
16. Irretocável a sentença recorrida.
17. Preliminar de ausência de impugnação específica à sentença, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
18. Recurso conhecido e improvido.